Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700920-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: ERIC EVANILDO TAVARES COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Eric Evanildo Tavares Costa, preso preventivamente em 12 de dezembro de 2024, acusado de descumprir medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A prisão foi decretada pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia/DF, em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas no processo no 0700779-12.2023.8.07.0009. Segundo os autos, o paciente teria comparecido ao endereço da vítima, F.V.G.S.R., e rondado sua residência, violando determinação judicial que proibia aproximação e contato. Após a decretação da prisão preventiva, foi oferecida denúncia pelo Ministério Público, imputando ao paciente o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha. A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada de forma genérica, sem fundamentação idônea, e que o descumprimento das medidas protetivas não envolveu violência física ou psicológica direta contra a vítima. Alega, ainda, que o paciente possui residência fixa, emprego lícito e não representa ameaça concreta à ordem pública ou à integridade da vítima. Aponta que a prisão preventiva é medida excepcional e que, no caso concreto, seria desproporcional diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, requer a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e substituir por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão definitiva da ordem para confirmar a liminar, caso deferida, ou determinar a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada de forma genérica, sem fundamentação idônea, e que o descumprimento das medidas protetivas não envolveu violência física ou psicológica direta contra a vítima. Alega, ainda, que o paciente possui residência fixa, emprego lícito e não representa ameaça concreta à ordem pública ou à integridade da vítima. Aponta que a prisão preventiva é medida excepcional e que, no caso concreto, seria desproporcional diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem públical. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto se trata de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em face da suposta prática de delitos em situação de violência doméstica, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento da denúncia nos seguintes moldes (ID 67841007 – p. 50): “(...) Por volta das 00h10 do dia 2 de dezembro de 2024, na QR 123, Conjunto 2, Lote 13, Samambaia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da sua ex-companheira FERNANDA V. G. S. R. Foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor de FERNANDA, no dia 17 de janeiro de 2023, nos autos no 0700779-12.2023.8.07.0009, proibindo o denunciado de se aproximar ou de entrar em contato com a vítima (ID 220734977). O denunciado foi devidamente intimado em 19 de janeiro de 2023 das proibições que lhe foram impostas(ID 220734980). Sentenciada a ação penal no 0702839-55.2023.8.07.0009, as medidas protetivas foram mantidas até o trânsito em julgado, que ainda não ocorreu (ID 220734978). Entretanto, nas circunstâncias acima delineadas, o denunciado, pilotando uma motocicleta, dirigiu-se até a residência da vítima, que se encontrava no local. Em seguida, o denunciado passou a chamar pela vítima e pela irmã dela, Natália Rodrigues Castro França. Esta foi ao encontro de ERIC EVANILDO, que questionou sobre o paradeiro da ex-companheira. Na ocasião, para que ERIC EVANILDO fosse embora, Natália alegou que a vítima não estava na casa. O denunciado então seguiu para a residência de Maria Vitória, amiga da vítima, e pediu ajuda para falar com FERNANDA. Por sua vez, Maria Vitória disse que não tinha tanto contato com a vítima e pediu que ERIC EVANILDO fosse embora. Após deixar a casa de Maria Vitória, ERIC EVANILDO, retornou para o endereço da vítima e ficou rondando a residência em sua motocicleta. O crime foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento afetivo. Assim, o denunciado ERIC EVANILDO TAVARES COSTA encontra-se incurso nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, na forma do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06.” A inobservância de medida protetiva configura fundamento para a decretação de prisão preventiva, conforme preceitua o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. No caso em apreço, tal descumprimento restou inequivocamente comprovado. Relatos provenientes da própria vítima corroboram que o paciente não acatou as medidas protetivas, tendo histórico de violência. Nesse sentido, precedente do Colendo STJ sobre a possibilidade de prisão em razão de descumprimento de medida protetiva: “(...) O descumprimento de medidas protetivas impostas, per se, preenche o requisito descrito no inciso IV do artigo 313 do CPP atualmente inciso III, constituindo-se em pressuposto a justificar, em sua modalidade preventiva, a segregação cautelar do agente, como forma de garantir a execução das medidas protetivas de urgência. - Ordem denegada. STJ, HC 10000130984362000, Rel. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. em 23/01/2014. Cumpre salientar que, no contexto em análise, a decretação da prisão preventiva encontra sua justificativa no descumprimento de medida protetiva, bem como no perigo iminente que o paciente representa tanto para a vítima quanto para a ordem pública. É digno de nota que as medidas protetivas em questão foram estabelecidas em virtude de violência física e moral pelo paciente em desfavor da vítima, conforme se observa do depoimento desta perante a Autoridade Policial (ID 67841007 – p. 11): “Que é ex-namorada de ERIC, tendo o relacionamento durado aproximadamente dois meses; Que o termino do relacionamento se deu ontem, segundo a declarante o motivo é porque ele é uma pessoa extremamente ciumenta; Que segundo a declarante o agressor chegou ao ponto de querer ficar 24h com a declarante e não deixar a declarante sair da casa dele para ter contato com outra pessoas; Que já foi agredida fisicamente e verbalmente por ele em outras ocasiões, mas é a primeira vez que regista ocorrência; Que na data de hoje, por volta de 15h20min, ERIC, não satisfeito com o termino do namoro, postou um ''story'' no aplicativa INSTAGRAM de um vídeo em que ele e a declarante estão fazendo, além de ter marcado a declarante na postagem; Que ficou sabendo do vídeo por meio de conhecido que informou para a declarante; Que esse conhecido viu a postagem no INSTAGRAM de ERIC; Que tomou noticia mandou mensagem para ele via WhatsApp questionando a atitude; Que durante a conversa a declarante foi alvo de várias ofensas; Que ele ofendeu a declarante de ''vagabunda'', ''piranha'', ''puta e ''desgraçada!''; Que durante a conversa ele ainda ameaçou a declarante dizendo que venderia a moto dele para comprar duas armas de fogo caso a declarante viesse na delegacia; Que ainda ameaçou a declarante dizendo que mostraria as imagens para os familiares dela; Que ERIC é muito agressivo, por isso a declarante teme por sua segurança e deseja vê-lo afastado de sua convivência e de seus familiares; Que está extremamente envergonhada com a situação e considera que ele lhe cousa mal psicológico irreparável; Que em outras duas ocasiões chegou a ser alvo de agressões físicas por parte de ERIC Que informada sobre a impossibilidade de arquivamento em âmbito policial” Assim, da exposição precedente, emerge com clareza a existência material do crime, bem como a presença de indícios consistentes que apontam para a autoria (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, para os propósitos de decretação da prisão cautelar, não se faz necessário, na ausência de uma manifestação conclusiva, a certeza absoluta em relação à autoria do delito. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 67842413 – p. 49): “(...) O pleito comporta acolhimento. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos elementos informativos que instruíram a petição inicial destes autos. Em análise aos autos 0700779-12.2023.8.07.0009, observa-se que foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima FERNANDA VITORIA GONCALVES SANTOS RIBEIRO, as quais permanecem vigentes, tendo o réu delas sido intimado no dia 18/01/2023. A despeito disso, a vítima registrou a ocorrência policial de n. 7.009/2024-0, por meio da qual noticiou que no dia 01/12/2024 o réu compareceu pessoalmente no seu endereço, bem como ficou rondando a sua residência. Tal constatação, demonstra a um só tempo a atualidade das condutas que se visa reprimir e que a determinação de submissão do investigado a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que o Representado ignora as determinações judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra Fernanda. (...) Forte nessas razões, ACOLHO o pedido e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de ERIC EVANILDO TAVARES COSTA, brasileiro, nascido em 04/03/1999, natural de Brasília/DF, filho de Evanildo Tavares Costa e Adriana Santiago de Carvalho, CPF 068.851.331-08, residente na QR 603, Conjunto 3, Casa 19, Samambaia/DF, com fulcro nos artigos 282, §6o, 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como no artigo 20 da Lei 11340/2006.” Observa-se que o paciente enfrenta desafios significativos para preservar sua racionalidade, configurando-se como uma ameaça potencial para a vítima, pois mesmo diante de medidas protetivas anteriores desafia a justiça e a ordem pública, não havendo qualquer elemento novo que comprove realmente a inexistência do risco já confirmado. Nesta ótica, a condição de instabilidade em que se encontra o paciente, agravada pelo histórico de diversos incidentes criminais (receptação, tráfico, associação para o tráfico, roubos circunstanciados e corrupção de menores), fundamenta a imperiosidade de se sustentar a medida de constrição, em virtude do perigo iminente que representa não somente para a vítima, mas também, e por extensão, à integridade da ordem pública. Ademais, observa-se que deferida as medidas protetivas, essas não foram suficientes para estancar o processo de violência empregado, pois voltou à residência da vítima, contra quem já empregou anterior violência física. Assim sendo, a manutenção do estado de liberdade da paciente constitui uma ameaça tangível tanto para a vítima quanto para ordem pública, pois mesmo diante de condenações pretéritas por crimes graves, persiste em desobedecer medidas protetivas. Tal circunstância demanda a adoção de providências mais rigorosas, como a prisão, ao menos até que se possa neutralizar os efeitos nocivos contra a vítima por paciente em notória escalada criminosa, não encontrando freios nem mesmo diante de condenação anterior. De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso em tela, a probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém do histórico de crimes graves praticados pelo paciente, do fato de ter violado medidas protetivas e da persistência em promover violência contra a vítima. Assim, a análise ponderada dos fatos sinaliza que o paciente não demonstra qualquer inclinação à desistência voluntária de suas condutas infracionais, evidenciando-se, portanto, que medidas menos severas que a privação de liberdade se revelam insuficientes para coibir a progressão delituosa ora observada. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, como também consignado na decisão de decretação da prisão e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em vista dos argumentos supra, e considerando as circunstâncias detalhadamente expostas, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imperativa para a garantia da ordem pública, conforme ratificado por decisão judicial subsequente que reavaliou a necessidade de manutenção da custódia cautelar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 20 de janeiro de 2025 14:37:36. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator